Tribunal: TJMT
Processo: 1000518-88.2022.8.11.0011
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Recurso Inominado: 1000518-88.2022.8.11.0011
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE
Recorrente: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.
Recorrida: BRUNA GABRIELA ZANROSSO
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVEZ CORRÊA
Data do Julgamento: 19 a 23/06/2023
Vide Súmula de Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000518-88.2022.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 15.436.940/0001-03 (RECORRENTE), GUILHERME KASCHNY BASTIAN - CPF: 002.987.900-09 (ADVOGADO), AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 15.436.940/0001-03 (REPRESENTANTE), BRUNA GABRIELA ZANROSSO - CPF: 041.794.589-26 (RECORRIDO), BRUNA GABRIELA ZANROSSO - CPF: 041.794.589-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1000518-88.2022.8.11.0011

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
DE MIRASSOL D'OESTE

Recorrente:
AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.

Recorrid
a
:
BRUNA GABRIELA ZANROSSO

Juíza Relatora:
LAMISSE RODER FEGURI ALVEZ CORRÊA

Data do Julgamento:
19 a 23/06/2023

Vide Súmula de Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado na forma do artigo 38 da Lei no 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2023